Tribunal: TJBA
Processo: 8123515-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123515-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BALBINO NUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VANESSA CAMARGO MACHADO DE BRITO, DAVID PEREIRA BISPO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUALIZADA. BANCO DO BRASIL. SUPOSTOS DESFALQUES. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO SALDO. CIÊNCIA DO RESULTADO FINANCEIRO. ACTIO NATA. MARCO OBJETIVO. TEMAS 1150, 1300 E 1387 DO STJ. SEGURANÇA JURÍDICA. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória fundada em supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

2.

Nos termos do Tema 1150 do STJ, a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, observada a teoria da actio nata.

3.

O Tema 1387 do STJ fixou entendimento no sentido de que o saque integral do principal constitui marco objetivo suficiente para caracterizar a ciência do titular quanto ao montante disponibilizado, dando início à contagem do prazo prescricional, independentemente da posterior obtenção de extratos ou da realização de cálculos contábeis.

4.

Caso concreto em que o saque integral ocorreu em 2007 e a ação somente foi ajuizada em setembro de 2024, ultrapassando, de forma expressiva, o lapso prescricional de 10 anos.

5.

Prescrição corretamente reconhecida. Manutenção da decisão monocrática e da sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Agravo Interno em Apelação nº 8123515-78.2024.8.05.0001 (id. 87669077)
, no qual figuram como agravantes e agravados as partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII